Tribunal: TJES
Processo: 5001519-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001519-50.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO.

RECORRIDOS
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONDUTA GROSSEIRA E INDELICADA DE FUNCIONÁRIOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese alega a parte autora que
buscou atendimento da Requerida visando negociar a retirada de juros e multa de fatura do seu cartão de crédito, sob o fundamento de que atrasou o pagamento por motivos de saúde, mas que recebeu tratamento grosseiro e desrespeitoso dos prepostos da Ré.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exodial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interporto pela autora consistem em analisar a ocorrência de conduta ilícita e o preenchimento dos requisitos para configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizaei)

5. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo de origem, a recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que, a despeito da falta do número de protocolo (indicação minimamente necessária do registro da ocorrência) não cuidou em apresentar quaisquer outros elementos indiciários acerca dos fatos denunciados na inicial, tais como o registro de reclamação por escrito, boletim de ocorrência, print das ligações, enfim, não há qualquer prova e indicação mínima do alegado tratamento desrespeitoso dos prepostos da Requerida, e muito menos do dano à sua esfera intima, requisito este necessário para configuração do dano moral e o consequente dever de indenizar. A esse respeito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que não há comprovação suficiente a ocorrência dos fatos da forma narrada, como fundamento suficiente para afastar o pedido de indenização por danos morais.

6. Por todas as razões acima descritas, não há dúvida de que a situação dos autos é a de manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)